Tribunal: TJSP
Processo: 1067840-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de consignação em pagamento – Contrato de fornecimento de produtos – Cessão de crédito - Cláusula proibitiva de cessão (art. 286, CC/02) – Existência de legítima dúvida pela autora quanto ao efetivo credor – Consignação autorizada – Inteligência do art. 335, IV, CC/02 – Sentença citra petita – Não verificada - Continuidade da ação pelo procedimento comum –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de consignação em pagamento – Contrato de fornecimento de produtos – Cessão de crédito - Cláusula proibitiva de cessão (art. 286, CC/02) – Existência de legítima dúvida pela autora quanto ao efetivo credor – Consignação autorizada – Inteligência do art. 335, IV, CC/02 – Sentença citra petita – Não verificada - Continuidade da ação pelo procedimento comum – Impossibilidade – Inexistência de "presuntivos credores" (art. 548, III, CPC) – Ré "Citrus" que se mostra como única e sabida credora das autoras por força do contrato entabulado – Eventual crédito atinente à cessão de crédito que deve ser perquirida pela ré "Selector" nas vias adequadas, tal como já o fez ao ajuizar ação executiva frente à ré "Citrus" – Ônus da sucumbência que deve ser suportado pela ré "Citrus" – Situação de dúvida quanto ao credor que se deu por sua causa, ao celebrar contrato de cessão de crédito na pendência de cláusula proibitiva - Princípio da causalidade – Honorários fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC – Sentença alterada neste ponto – Recurso das autoras parcialmente provido, desprovidos os recursos das rés.